Tribunal: TJDFT
Processo: 0738875-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte recorrente alega que, de maneira contraditória, o magistrado de primeira instância reconheceu que a revisão de cláusulas contratuais e o restabelecimento de cláusulas contratuais não podem ser discutidos em sede de embargos à execução, ao passo que permitiu a discussão no mesmo contexto, contrariando frontalmente o entendimento consolidado pela jurisprudência, que se orienta no sentido de que esse tipo de análise extrapola a finalidade da execução e demanda uma ação autônoma. Entretanto, a análise dessa alegação constitui matéria de mérito, a ser oportunamente analisada no momento da prolação da sentença.
2. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I, e II do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.